Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de VALDIR VIEIRA DOS SANTOS. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravado, e desconstituiu a constrição judicial do imóvel situado na Quadra 18, conj. “F”, lote 14, Sobradinho-DF. O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o executado não comprovou que o aludido imóvel constitui bem de família, uma vez que “não juntou consultas em cartórios das redondezas da região” (sic). Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da legalidade da penhora sobre o imóvel do executado, bem como sobre a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão “a quo”, reconhecendo-se a penhorabilidade do imóvel acima referido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O “periculum in mora” não se faz presente, porquanto foi determinado o prosseguimento do feito executivo, o que não impede o ora agravante de buscar outros bens passíveis de constrição judicial. Ainda que assim não seja, pode o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe imponha qualquer prejuízo financeiro, tendo em vista a possibilidade de ser determinada nova penhora, caso seja o presente recurso provido. De igual modo, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação, hábil a se extrair a probabilidade de provimento recursal. Com efeito, não merece censura a r. decisão de primeiro grau que, acertadamente, acolheu a impugnação à penhora, uma vez que foi demonstrado que o imóvel penhorado se trata de bem de família. De fato, a parte executada trouxe aos autos documentos que corroboram a sua alegação de que o bem se enquadra na qualificação jurídica de bem de família, cujo ônus processual lhe cabia. No documento registrado sob o Id. 65523273, foi realizada consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), não tendo sido encontrado qualquer imóvel em nome do executado, ora agravado. Conforme destacado na r. decisão ora recorrida, “o executado instruiu os autos com certidões negativas emitidas por cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. Além disso, por determinação do Juízo, foi realizada pesquisa na Receita Federal, com relação à declaração de bens do devedor, sendo que em tal documento só consta elencado o referido imóvel.”. Com isso, competia ao exequente/agravante colacionar aos autos elementos probantes que demonstram que o imóvel em questão não é o único registrado em nome da parte executada, não constituindo, portanto, bem de família. Assim, diante do panorama ora apresentado, deve-se reconhecer, “prima facie”, a impenhorabilidade do único imóvel de propriedade da parte executada, por se tratar de bem de família, razão pela qual a pretensão deduzida pelo exequente, ora agravante, não merece acolhida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora